Tribunal: TJMT
Processo: 0050462-64.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050462-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), SPGLOBAL LTDA - CNPJ: 07.800.714/0001-23 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR GOUVEIA - CPF: 818.391.709-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LIMITE DE CARTÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO –
BIS IN IDEM
– DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – APÓS AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMOS DA AVENÇA – JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO
.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia inclusive de ofício.

Os juros de mora a partir do vencimento da dívida já foram acolhidos, razão pela qual o respectivo pleito carece de interesse recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050462-64.2014.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

SPGLOBAL LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0050462-64.2014.8.11.0041 (Código 932114)
,
ajuizada em face de
SPGLOBAL LTDA – ME
e
JULIO CEZAR GOUVEIA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento do R$214.974,34 (duzentos e catorze mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), atualizados a partir do vencimento pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento de cada parcela contratada ou do vencimento extraordinário do contrato ou falta de pagamento em (16/10/2013), valor que deve ser reajustado até a data da efetiva quitação do débito.

Assim, defende que “
resta configurado que, consoante termos contratuais, no período de inadimplemento, foram acordados cobrança de juros à taxa de 0,86% ao mês e capitalizados mensalmente e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final
” (sic).

Sendo assim, “
requer a reforma da r. sentença para que os encargos de reajuste não sejam os índices adotados pelo E. CGJ/MT e continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido pelos Apelados a partir de 16.10.2013, com juros de 0,86 (a.m), capitalizados mensalmente, com multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, reajustados até a quitação/pagamento pelos Apelados
” (sic) (id. 130561164).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a incidência dos encargos pactuados até a data do efetivo pagamento, são devidos somente até o ajuizamento da ação, quando a relação restou, formalmente rompida
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença que
determinou a atualização da dívida a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E.CGJ-MT
(Id. 130561170).

O preparo foi recolhido (Id. 130561166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em desfavor de
SPGLOBAL LTDA – ME
e
JULIO CEZAR GOUVEIA
, onde almeja o recebimento de R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), originário do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 349.907.419, operação nº 78054398, que atualizados até a data do protocolo da presente ação (30/10/2014) perfazia R$ 214.974,34 (duzentos e catorze mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento de R$214.974,34 (duzentos e catorze mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), atualizados a partir do vencimento pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Logo, a questão posta em debate diz respeito os índices adotados pelo E. CGJ/MT, de forma que a recorrente entende que devem ser mantidos os juros de 0,86 (a.m), capitalizados mensalmente, com multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, reajustados até a quitação/pagamento pelos apelados.

Ocorre que, considerando que o Banco-Demandante na data da propositura do feito já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO
. Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. É cabível a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda. Hipótese diversa representaria enriquecimento sem causa à parte.”

(TJ-MT 00589336920148110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida.
“Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)”
(TJ-MT - AC: 10209521820168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/09/2019)

No que diz respeito ao termo inicial dos
juros de mora
, nota-se que o magistrado na origem já determinou que ocorra a partir do vencimento da dívida, razão pela qual o pleito carece de interesse recursal.

Quanto ao percentual dos juros e demais encargos, tem-se que após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia de ofício.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA
– ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação”
. (N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), por não ser cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022